Tribunal: TJSP
Processo: 0016986-24.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu o feito, em razão do pagamento. Recurso da parte ré. Irresignação quanto ao excesso de execução e aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar. Preclusão. Impossibilidade de rediscussão, em cumprimento de sentença, de matéria anteriormente decidida. Inteligência do artigo 507, do CPC. Ausência da razão específica do

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu o feito, em razão do pagamento. Recurso da parte ré. Irresignação quanto ao excesso de execução e aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar. Preclusão. Impossibilidade de rediscussão, em cumprimento de sentença, de matéria anteriormente decidida. Inteligência do artigo 507, do CPC. Ausência da razão específica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016986-24.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ANDRESSA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016986-24.2017.8.26.0005 - A - Voto no 5668.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016986-24.2017.8.26.0005
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Andressa Correa
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Trazibulo José Ferreira da Silva.
Voto no 5668.
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença que
extinguiu o feito, em razão do pagamento. Recurso da
parte ré. Irresignação quanto ao excesso de execução e
aplicação de multa por descumprimento de decisão
liminar. Preclusão. Impossibilidade de rediscussão, em
cumprimento de sentença, de matéria anteriormente
decidida. Inteligência do artigo 507, do CPC. Ausência da
razão específica do inconformismo, preceitos do art.
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença
mantida. Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que extinguiu o
feito, tendo em vista a satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso II,
do Código de Processo Civil (fl. 301).
O executado, ora apelante, alega que: a) a apelada em
nenhum momento demonstrou que houve descumprimento da limitação dos descontos
em 30% dos seus rendimentos líquidos; enquanto ele apelante, durante o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016986-24.2017.8.26.0005 - A - Voto no 5668.
3
trouxe documentos (fls. 83/130, 145/192 e 205/247) que demonstram o cumprimento da
limitação imposta; b) flagrante é o excesso à execução nos cálculos apresentados, haja
vista que não há se falar em multa, porque não houve descumprimento da decisão
liminar, nos termos fixados pela decisão executada, pois o exequente indicou valor
superior em flagrante violação à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF), configurando
enriquecimento ilícito; c) acostou aos autos os documentos suficientes para acolhimento
de sua impugnação, porém não foram analisados nem verificados pelo contador judicial
antes de sua apreciação pelo juízo de origem; d) para alcançarmos uma decisão justa faz-
se imprescindível a observância ao devido processo legal, a fim de que não haja
arbitrariedades; o r. acórdão violou o presente princípio ao desconstituir a r. sentença
recorrida, isto porque o protesto ajuizado não tem condão de interromper o prazo
prescricional; e) cabe o provimento do recurso para que seja afastada a extinção e
julgada improcedente a demanda, ou reduzida a condenação (fls. 305/316).
Contrarrazões a fls. 326/330.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fl. 323).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Trata-se de cumprimento da sentença de fls. 56/59,
proferida nos autos da execução no 1004293-93.2014.8.26.0005 e, depois, mantida pelo
acórdão de fls. 60/65.
Com a satisfação do débito (fl. 299), sobreveio a sentença
de extinção, restando a irresignação do banco executado.
1. Pois bem. Aplica-se ao caso o artigo 507 do Código de
Processo Civil, que dispõe: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E, no caso, já houve formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016986-24.2017.8.26.0005 - A - Voto no 5668.
4
coisa julgada.
A sentença proferida na ação originária, no 1004293-
93.2014.8.26.0005, julgou procedente a demanda ajuizada contra o réu (executado),
“(...) para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta salário
do autor, relativos aos empréstimos consignados em folha de pagamento ou conta
corrente junto ao banco réu, razão pela qual torno definitiva a decisão que concedeu a
antecipação de tutela, mantendo a multa já aplicada em caso de descumprimento. Tais
valores deverão ser descontados até o pagamento integral da dívida contratada.” (fls.
56/69).
O acórdão de fls. 60/65, negou provimento ao recurso de
apelação e manteve a sentença, que transitou em julgado.
Nos autos deste cumprimento de sentença, julgada
improcedente a impugnação oferecida pelo executado ora apelante (fls. 261/263), esta
foi mantida pelo acórdão de fls.. 288/297, que negou provimento ao Agravo de
Instrumento no 2213812-67.2018.8.26.0000:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso contra
decisão que rejeitou a impugnação e condenou o executado ao
pagamento de honorários advocatícios.
Débito exequendo. Multa arbitrada em razão de descumprimento de
obrigação em fase de conhecimento. Documento apresentado em
cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer imposta na fase
de conhecimento. Ausente comprovação ou justificativa de motivo de
força maior para tanto. Preclusão. Alegação de cumprimento da
obrigação de fazer imposta não comprovada nos autos.
Honorários advocatícios. Em caso de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, nos
termos da Súmula 519 do STJ.
Recurso provido em parte, com observação.”
Portanto, em cumprimento de sentença, não é possível
reabrir discussão e exame de questões atingidas pela coisa julgada material da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016986-24.2017.8.26.0005 - A - Voto no 5668.
5
originária, bem como pela decisão que rejeitou a impugnação do executado, mediante
reiteração de alegações e pedido de improcedência da demanda, sem nexo com o
conteúdo da sentença ora recorrida, que tão somente declarou extinta a execução do
título executivo judicial.
Portanto, não se conhece do recurso, por falta de interesse
processual. Não há incidência de majoração de honorários
advocatícios, porque estes foram fixados e exauridos na fase anterior do processo e não
arbitrados na sentença ora recorrida.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator